Tribunal: STF
Processo: AP 2029
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de IGOR GUSTAVO DA SILVA BARROS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Defesa de IGOR GUSTAVO DA SILVA BARROS requereu a flexibilização das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao requerente (petição STF nº 85.188/2024).



    O réu afirma que (a) “passou a laborar como MOTORISTA DE CAMINHÃO, junto a empresa AGRO PERON, CNPJ nº. 47.910.095/0001-44, puxando milho no período da safra 2024/2024 que vai até o final do mês de julho”; e (b) “a fazenda em que esta atualmente prestando serviços fica a aproximadamente 60km de distância da região urbana da Comarca de origem, e que por vezes o Acusado não consegue retornar à sua residência no período noturno e aos finais de semana diante da necessidade de motorista para realizar a carga e o transporte dos grãos”. 



    Desse modo, requer “a suspensão da obrigatoriedade de recolhimento noturno e aos finais de semana do Acusado, até o dia 30/07/2024 que é quando findará a prestação de serviços decorrente do período de colheita da safra 2024/2024 de milho, bem como, requer-se a atualização do endereço do Acusado nos sistemas de monitoramento e desta Corte a fim de possibilitar novas intimações e comunicações”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a IGOR GUSTAVO DA SILVA BARROS, CPF nº 062.971.931-42, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, tampouco se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização, sob pena de frustar a sua eficácia.



    Além disso, cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por IGOR GUSTAVO DA SILVA BARROS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente